Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.

1. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública após a citação, penhora de valores e apresentação de pré-executividade pelo agravado com alegação de cobrança indevida e requerendo a devolução dos valores penhorados e a extinção do feito em relação às CDAs canceladas.

2. O cancelamento da CDA equipara-se à desistência da execução fiscal, sendo aplicável a súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

3. Recurso conhecido e não provido.